Tribunal: STF
Processo: RE 76210
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-10
Data de publicação: 1974-09-10

Ementa:
ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE.
LEGALIDADE DESSA EXIGÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 21, PAR. 2, I, C.C. O
ART. 163 E PARAGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO (EMENDA N. 1).
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM QUE FIGURA, COMO"
LEADING CASE", O RE N. N. 75.972, DE 10.10.73.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SEGURANÇA.